Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0726415-75.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO GONCALVES DE MELO AGRAVADO: MARIA JULIA DE MELO FRANCO GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MAURÍCIO GONÇALVES DE MELO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras nos autos da ação de interdição ajuizada pelo agravante em face de MARIA JÚLIA DE MELO GONÇALVES, que indeferiu o pedido para realização de providências dirigidas a obter informações financeiras da interditanda (extratos bancários, faturas de cartões de crédito, eventuais financiamentos e empréstimos, contracheque). Por meio da decisão de id 28334964, o pedido liminar foi indeferido. O agravante interpôs agravo interno (id 28516442). Compulsando os autos do processo originário no 0703086-71.2021.8.07.0020, verifico que sobreveio sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras (id 108602463, daqueles autos), cuja publicação ocorreu em 19/11/2021, tendo o magistrado sentenciante julgado improcedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, bem como do agravo interno, tornando prejudicado o processamento e julgamento de ambos os recursos. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator